Tribunal: TJDFT
Processo: 0704259-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704259-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA AGRAVADO: GESSI TEREZINHA LISBOA KOSMALSKI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Giselle Clemente Pires Miranda contra decisão proferida em cumprimento de sentença movido por Gessi Terezinha Lisboa Kosmalski, em que o d. Juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante em sede de impugnação ao cumprimento de justiça (ID 14502466 - Pág. 15). Alega a agravante, em síntese, que não tem condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Afirma que apresentou documentos pertinentes e plausíveis para comprovar sua hipossuficiência, que foram rejeitados por aquele juízo sem qualquer análise. Defende que, para o deferimento do benefício, não é necessário o caráter de miserabilidade, pois, em princípio, a simples afirmação e comprovação da parte agravante no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente. Aduz ter juntado comprovação de estar desempregada, bem como extratos de sua conta bancária, que demonstram sua hipossuficiência. Ademais, afirma que possui dois filhos menores e passa por extrema dificuldade financeira. Requer, pois, a concessão de tutela antecipada recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso dos autos, muito embora a agravante afirme estar desempregada e apresente extratos bancários que demonstram a baixa movimentação financeira, sua hipossuficiência não pode ser afirmada. Como demonstram os autos, a agravante é esposa do Deputado Federal Luis Cláudio Fernandes Miranda, cujo patrimônio declarado à Justiça Eleitoral gira em torno de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), conforme se vê ao ID 4502466 - Pág. 13/14, sendo a agravante sua meeira. Ademais, também por documento extraído dos autos (ID 14502466 - Pág. 135), a agravante é sócia de seu cônjuge na empresa Ex Comércio de Equipamentos Médicos Ltda. ME, empresa com capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Além disso, é fato público e notório que o referido Deputado e sua família ostentam padrão de vida incompatível com o conceito de hipossuficiência, pensado pelo legislador para viabilizar o acesso à justiça daqueles que efetivamente não podem arcar com seus custos, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Essa 1a Turma Cível, inclusive, nos autos dos embargos de terceiro que motivaram o presente cumprimento de sentença, já se manifestou pela ausência dos requisitos autorizadores do benefício à agravante. Confira-se, a propósito, a ementa do Acórdão 1196819, de Relatoria do Desembargador Roberto Freitas: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRADO. DOCUMENTOS NOVOS. DESCONSIDERAÇÃO. LEGITIMIDADE DA PENHORA DO IMÓVEL. COMUNHÃO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE. NÃO COMPROVADA. CRITÉRIOS DA RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No que tange ao benefício da gratuidade de justiça, a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício pretendido, devendo a análise ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 2. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, entendo aplicáveis os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N. 140/2015: I - aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; e III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 3. Ao contrário do que afirma a Apelante, não restou demonstrada pelos elementos comprobatórios a sua miserabilidade. Assim, não se pode considerar que o recolhimento de custas processuais, caracterizadas pela modicidade que dificilmente afeta a capacidade econômica das partes, e eventual pagamento de ônus sucumbenciais seja excessivamente oneroso a pessoa que ostente tal padrão financeiro. 4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios firmou-se no sentido de que, para o reconhecimento da litigância de má-fé, é essencial que o dolo seja insofismavelmente comprovado, haja vista que não se admite, em nosso direito normativo, a má-fé presumida. 5. Não há como condenar a Apelante ao pagamento de multa por atos atentatórios à dignidade da justiça se a Apelada sequer demonstra nos autos alguma das hipóteses previstas no art. 77 e seguintes do Código de Processo Civil. 6. A possibilidade de juntada de novos documentos em sede de recurso é disciplinada pelo Art. 435 do Código de Processo Civil, sendo admissível quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, ou ainda se só vieram a ser conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação. 7. Fundamentos não apresentados antes da sentença não podem ser invocados no apelo, sob pena de configuração de inovação recursal e consequente supressão de instância. 8. Os Embargos de Terceiro são o remédio voltado à inibição ou desfazimento de atos de constrição sobre bens de que terceiro seja titular do domínio ou da posse ou, ainda, de direitos sobre o bem incompatíveis com o ato constritivo. Ou seja, nos embargos de terceiros, manejados pelo cônjuge ou companheiro do executado, que não integrou o polo passivo da execução, só é permitido discutir a sua ilegitimidade em defesa de sua meação. 9. O Art. 283 do CPC impõe a anulação apenas dos atos que não possam ser aproveitados, devendo eles ser mantidos quando não resultar prejuízo à defesa de qualquer parte ou terceiro atingido. No caso, a intimação da Apelante em relação à penhora, nos autos do cumprimento de sentença, teria exatamente o objetivo de lhe oportunizar o direito de defesa quanto ao resguardo de sua cota-parte, o que foi exercido pela oposição dos embargos de terceiro. 10. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, no regime da comunhão parcial. (Art. 1664 do CC) 11. O art. 85, § 2o do CPC, estabeleceu que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 12. DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença apenas na parte dos honorários, porquanto os 15% arbitrados devem incidir sobre o valor do proveito econômico e não sobre o valor da causa, considerando que os embargos foram julgados improcedentes e não existindo condenação, devem ser estabelecidos de acordo com o proveito econômico obtido pelo embargado, qual seja, o valor da dívida atualizada lavrado no termo de penhora. (Acórdão 1196819, 07097456120188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Referido acórdão foi proferido no mês de agosto de 2019. Embora não exista óbice ao deferimento do benefício nessa fase processual, certo é que devem existir elementos suficientes para se aferir se houve alguma alteração na condição financeira de quem o requer, o que não ocorreu nos autos. Nesse contexto, correta a decisão agravada ao indeferir o beneplácito sem prejuízo de posterior análise com a apresentação de novos documentos, porquanto, ao menos nesse juízo de cognição sumária, os dados existentes autorizam a conclusão de que a agravante não se enquadra em situação econômica compatível com os destinatários da justiça gratuita. Ante o exposto, indefiro o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por conseguinte, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, artigo 101, §2o). Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora